Tribunal: STF
Processo: RE 1601160
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AÇÃO COMINATÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SAÚDE. DIREITO INDISPONÍVEL E CONSTITUCIONAMENTE GARANTIDO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE COMPROVADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ESTADO DE MINAS GERAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. - Se o autor afirma na inicial que o réu tem o dever de proceder à internação compulsória de dependente químico, não há falar-se em ilegitimidade passiva, sendo o julgamento da (in)existência do dever atinente ao mérito. - A responsabilidade dos entes políticos com a saúde e a integridade física das pessoas é conjunta e solidária, podendo sempre a parte necessitada dirigir o pleito ao ente da federação que melhor lhe convier. - Comprovada a imprescindibilidade da realização de internação compulsória de paciente com dependência química, constitui-se em dever – e, portanto, responsabilidade – do Estado in abstrato, o atendimento, considerando-se a importância da proteção à vida e à saúde. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial repetitivo, reafirmou o teor do Enunciado n.º 421 da súmula de sua jurisprudência dominante, segundo o qual "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Resp 1199715/Rj, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, Julgado Em 16/02/2011, Dje 12/04/2011).” (Apelação cível/ Remessa Necessária nº 1.0000.20.531197-0/002,  6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 22.11.22)

Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem promoveu o juízo de retratação, nos seguintes termos:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (TEMA 1002). ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE. - A aplicação da regra contida no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil pressupõe, em juízo de retratação, julgamento de recurso com fundamento em idêntica controvérsia. - Constatada a divergência do acórdão do Tribunal de Justiça com a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema (Tema 1002), faz-se a retratação prevista no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. - Acórdão reformado em parte.” (Apelação cível/ Remessa Necessária nº 1.0000.20.531197-0/002,  6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 07.10.25)

Diante do juízo de retratação exercido, o recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais foi declarado prejudicado (e-doc 331).
Consta dos autos decisão do Primeiro Vice-Presidente determinando o retorno dos autos ao órgão julgador para adequação ao Temas nº 793/RG (e-doc 257).
Já na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Estado, registrou-se que a Turma Julgadora manteve o entendimento do acórdão anterior.
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196 da Constituição da República e ao Tema nº 793/RG. Argumenta-se, em síntese, que “[...] o acórdão proferido pelo colegiado negou o necessário direcionamento da obrigação ao Município, violando assim o Art. 196 da Constituição, já que compete ente municipal o fornecimento do tratamento pleiteado.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Trata-se, na origem, de pedido de internação compulsória em estabelecimento especializado para tratamento de indivíduos com dependência química. 
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Na espécie, não resta dúvida de que o 3º requerido, ao que tudo indica, de parcas condições financeiras, realmente necessitava do tratamento pleiteado, pois os documentos que instruem a petição inicial revelam a realidade por ele vivida, no se sentido de que era “portador de dependência química com histórico de abuso e compulsão”, que já havia tentado “interromper o uso, sem resposta efetiva com várias recaídas em situação de risco de vida” e que, portanto era necessária sua internação “em unidade especializada para desintoxicação com acompanhamento médico, psicológico e terapêutico”. A documentação dá conta ainda, de que “em face dos tratamentos fornecidos pelo SUS”, a internação prescrita apresentava a vantagem de diminuição do risco de falha terapêutica, e que a ausência de internação eficaz e tempestiva do requerido o colocaria sob risco de morte ou grave comprometimento do bem-estar (docs. de ordem 4 e 5). 
Em resumo, entendo haver prova que indicava suficientemente a real, urgente e excepcional necessidade do tratamento almejado, razão pela qual a demanda devia, de fato, ser atendida. 
Diante desse contexto, a despeito dos argumentos burocráticos do Poder Público, que não podem prevalecer sobre o direito à saúde em risco, entendo que deve ser confirmada a sentença nesse tocante, salientando que a garantia do direito à saúde deve ser eficaz, refletindo na gratuidade e boa qualidade do tratamento. Nesta linha, vale repetir que as normas administrativas que regulam os serviços de saúde não têm o condão de restringir o tratamento, sob pena de violação aos princípios constitucionais, principalmente o da dignidade da pessoa humana, valendo a observação de que, nos termos do quanto foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 753 da Repercussão Geral, os Entes Políticos são, todos eles, solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde.”

Registro que a condenação em sentença, mantida pelo acórdão recorrido, nessa parte, foi direcionada tanto ao Estado de Minas Gerais quanto ao Município de Cataguases.
Dessa forma, em se tratando de custeio de tratamento no âmbito no Sistema Único de Saúde e não de pedido de medicamento, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793/RG).
Ademais, conforme a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não se exclui o direito de ressarcimento do ente federativo que suportar o custeio de tratamento cuja responsabilidade, à luz da legislação infraconstitucional do Sistema Único de Saúde, seja atribuída a outro ente. Todavia, tal pretensão deve ser veiculada pela via administrativa ou pela via própria, na fase de cumprimento de sentença.
Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO DE SAÚDE (HOME CARE). FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde, mas, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF ainda decidiu que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1578747 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-s/n 15-04-2026)
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese [...]. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1571122 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 03-12-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente